Tribunal: TJMT
Processo: 0001398-13.2018.8.11.0052
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001398-13.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ZILMA MARTINS DE MOURA - CPF: 776.696.061-34 (APELADO), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (APELANTE), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), ANTONIO XAVIER DE ARAUJO - CPF: 178.874.611-20 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – PEDIDO DE
LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM CURSO DE MESTRADO – INDEFERIMENTO – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – ANÁLISE DO JUDICIÁRIO ADSTRITA À LEGALIDADE – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA -RECURSO PROVIDO.

O pedido de
licença para qualificação profissional é ato discricionário da Administração Pública, que deve avaliar as condições e interesse do Órgão ao qual está lotado o servidor em permitir a prorrogação do licenciamento para participação em curso de mestrado, não cabendo ao Judiciário examinar o mérito do ato administrativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação imposto pelo MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, contra decisão do juízo da Vara da Comarca de Rio Branco, nos autos do mandado de segurança n. 0001398-13.2018.8.11.0052 impetrado contra ato do Sr. ANTONIO XAVIER DE ARAÚJO, na qualidade de Prefeito do Município de Rio Branco, que julgou procedente o pedido da inicial e concedeu a segurança a impetrante, para se afastar, sem prejuízo da remuneração, para realização de curso de qualificação profissional (Mestrado em Historia).

Aduziu o Município que a Lei Municipal deixa claro, em seu artigo 48, que a licença para qualificação do profissional da educação não é incondicional, sendo necessária prévia autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal, tratando-se de decisão discricionária do administrador, de maneira que o Poder Judiciário não poderá rever o mérito administrativo.

Salientou, em complemento, que a concessão da licença foi negada em virtude da realidade financeira do Município, sendo que não conseguiria manter a normalidade do quadro de funcionários, sem a implantação de contenção de despesas, dentre elas, não permitir o afastamento de servidores, não havendo, portanto, irregularidades.

Alegou, ainda, que a Apelada não cumpriu os requisitos da Lei Municipal, previstos no artigo 51, §1º da Lei Municipal nº666/2015, em que se exige, para o deferimento da licença, requerimento fundamentado e projeto de estudo apresentado para apreciação da Associação de Pais e Mestres e anuência do Chefe do Poder Executivo Municipal com, no mínimo, três meses de antecedência, e que a Apelada apresentou o requerimento com um pouco mais de um mês antes da data prevista para o afastamento e não estava acompanhado do projeto de estudo na forma em que a lei exige.

Nesses termos, requereu o provimento do recurso, de forma a reformar a r. decisão, reconhecendo a improcedência do pedido constante na exordial, revogando—se, assim a segurança concedida.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Doutora Naume Denise Nunes Muller , manifestou-se pela procedência do recurso e retificação da sentença (ID. 69157981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/MT e ANTÔNIO XAVIER DE ARAÚJO, visando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido, concedendo a segurança para que o Apelante realizasse os procedimentos indispensáveis para o afastamento da Apelada com o objetivo de realizar o curso de mestrado em História, bem como extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC (id. 69157976).

Verifica-se, que o objeto do presente recurso envolve a concessão de licença à Apelada para realização do mestrado em História.

Nesse aspecto, a Lei Municipal nº666/2015 dispõe acerca da reformulação do plano de carreira dos profissionais da educação pública básica do Município de Rio Branco/MT, sendo que, em seu artigo 49, traz os requisitos para concessão de licença para capacitação, exigindo-se, dentre eles, a disponibilidade orçamentária e financeira, veja-se:

Art. 49. São requisitos para concessão de licença para aperfeiçoamento profissional:

I – exercício de 03 (três) anos ininterruptos na função;

II – curso correlacionado com a área de atuação, em sintonia com a Polícia Educacional e com o Projeto Político Pedagógico da escola;

III – disponibilidade orçamentária e financeira

Em análise dos autos, verifica-se que a Administração Pública indeferiu o pedido da Apelada somente em razão da precária situação financeira que vivenciava o Município de Rio Branco/MT (id. 69157958), sendo que havia Decreto nº35/2017, elaborado pelo Prefeito, que evidenciava a necessidade de contenção de gastos (id. 69157969) desde 01/07/2017, data anterior ao pedido da Apelada.

Assim, não ficou demonstrado qualquer ilegalidade no ato administrativo emanado pela autoridade coatora, e sim, realização de análise de viabilidade a fim de atender melhor o interesse público.

Outrossim, verifica-se que ato administrativo que indeferiu a participação do impetrante em curso de mestrado parte de um juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, não sendo crível a interferência do Poder Judiciário sob pena de adentrar no mérito administrativo.

Evidentemente, a licença para qualificação profissional é um ato discricionário da Administração, que analisará se a licença atende aos critérios de conveniência e oportunidade, dentre outros, se existe disponibilidade orçamentária, se o afastamento não prejudicará o serviço e se a temática da capacitação profissional contribuirá com a política pública educacional e o projeto político pedagógico da escola.

Não se descure, porém, que o próprio conteúdo do ato discricionário tem de ser consentido pelas normas do ordenamento, podendo ser investigada sua adequação a moldura comportada pelo Direito e a finalidade a que está vinculado o próprio ato, segundo a teoria dos motivos determinantes, cabendo ao Poder Judiciário analisar os motivos a que se vinculou a Administração, somente sob o aspecto legal.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. INDEFERIMENTO AMPARADO EM NORMA ESTADUAL.

SUBMISSÃO DA CONCESSÃO DO DIREITO A JUÍZO DISCRICIONÁRIO PRÉVIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO.

1. No caso dos autos, o Tribunal local, ao negar provimento ao pleito do recorrente, adotou as seguintes razões: a) "não se pode negar vigência à vedação contida no Decreto n° 16.417/2015 (art. 7º, inciso IX), que suspendeu a concessão de afastamentos de servidores públicos para realização de cursos de aperfeiçoamento ou outros que demandem substituição" (fl. 138); b) "no presente caso, não há profissional excedente na área para suprir a ausência da Impetrante, conforme consta de declaração da unidade escolar, à fl. 46" (fl.

139); c) "ao contrário do quanto afirmado pela Acionante, o Decreto n° 16.417/2015 não carece de respaldo legal ou afronta outras normas, uma vez que as medidas adotadas pelo Estado da Bahia objetivam assegurar a gestão de despesas e o controle dos gastos de pessoal, na forma exigida pelo inciso V do art. 105 da Constituição Estadual e pelo art. 9o da Lei Complementar n° 101/2000" (fl. 139);

d) "o art. 62 da Lei Estadual n° 8.261/2002 confere aos docentes e demais servidores a possibilidade de afastamento para a realização de cursos de pós-graduação no interesse da Administração Pública, atribuindo ao Poder Público discricionariedade para decidir sobre a licença" (fl. 139).

2. A parte recorrente, contudo, não ofereceu combate de forma específica a todos os fundamentos adotados no acórdão recorrido para denegar a segurança, mas se limitou a afirmar que outros servidores foram agraciados com a licença remunerada e que seu direito encontrava amparo na Lei Federal 9.394/1996.

3. Tendo-se assentado o acórdão recorrido em múltiplos fundamentos, todos eles autônomos e suficientes para sustentar a decisão a falta de impugnação a qualquer um deles é, só por si, razão bastante para mantê-lo inalterado.

4. Recurso Ordinário não conhecido.

(RMS 55.026/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017)

Nesse contexto, conheço do recurso do Município e dou-lhe PROVIMENTO, RETIFICANDO a sentença para julgar improcedente o pedido inicial e denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022